Tribunal: TJES
Processo: 5002210-56.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002210-56.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NOEME DE OLIVEIRA GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002210-56.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDA:
NOEME DE OLIVEIRA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CARTÃO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE EXTRA PETITA. DANOS MORAIS NÃO POSTULADOS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ÔNUS DA PROVA
DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12668237.

Contrarrazões em Id. 12847171, mas recorrida amparada por patrono somente na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 12847160), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR
a requerida à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora (de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC);

b)
DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão;

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

Os valores depositados na conta do requerente poderão ser descontados no valor da condenação.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débitos com reparação de danos materiais
em dobro
, em razão de empréstimos/descontos não contratados.

O banco recorrente,
em preliminar, sustenta nulidade da sentença por fundamentação dissociada à causa de pedir exposta na petição inicial e pela decisão ser extra petita e por necessidade de extinção da causa sem resolução de mérito – perícia complexa – e
no mérito, a validade do contrato
de empréstimo objeto dos autos
, pugnando pela improcedência
dos pedidos prefaciais
.

PRELIMINAR DE NULIDADE
–
FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA À ELENCADA NA EXORDIAL

A recorrida sustentou que jamais pactuou qualquer operação de cartão de crédito com reserva de margem, sendo surpreendida com descontos mensais no benefício previdenciário. Demonstrou, ainda, o uso correto do cartão consignado distinto da avença controvertida, reforçando a tese de fraude contratual e ausência de anuência quanto ao vínculo em discussão.

A decisão do juízo de origem, ao reconhecer a inexistência da contratação e determinar a devolução dos valores descontados, está fundamentada na violação ao dever de informação e na ausência de prova robusta da contratação pelo banco demandado, assim, inexiste inovação na Sentença objurgada, razão que
não acolho a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE
–
SENTENÇA EXTRA PETITA

De fato,
razão assiste ao recorrente,
pois a condenação ao pagamento de indenização por danos morais extrapola os limites objetivos da demanda, inexistindo na petição inicial qualquer requerimento expresso nesse sentido, tampouco elementos que autorizem a sua interpretação como pedido implícito, nos moldes do art. 322, §2º, do CPC.

A parte autora limitou-se a pleitear a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a consequente restituição dos valores descontados, com fundamento na inexistência de contratação e vício no dever de informação, em dobo, de modo que não há, no caso concreto, construção narrativa voltada à configuração de dano extrapatrimonial autônomo, tampouco pedido expresso ou implícito que permita ao juízo avançar nesse ponto, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Nos moldes dos artigos 141 e 492 do CPC, o Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas e condenar em objeto diverso do que foi demandado.

Em harmonia com esse entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que se configura julgamento
extra petita

a decisão que aprecia pedido
diverso/inexistente
daquele formulado pela parte.

Veja-se
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2.
Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido
. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Outrossim, é possível o acolhimento
parcial
da preliminar, pois, embora o juízo a quo tenha excedido os limites da lide quanto aos danos morais, as demais disposições da sentença – notadamente a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados – foram proferidas dentro do que foi requerido e tais pedidos decorrem logicamente da causa de pedir apresentada na exordial, que narra ausência de contratação e descontos indevidos no benefício previdenciário.

Dessa forma,
a sentença deve ser anulada apenas na parte em que condena
o réu/recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
,
preservando-se as demais determinações que guardam estrita relação com os limites da lide.

PRELIMINAR DE NULIDADE
–
COMPLEXIDADE DA CAUSA

R
ejeito a tese de incompetência
dos juizados
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa
, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

MÉRITO

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em que pese o
recorrente alegar ausência de ato ilícito, vez que o contrato contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações,
caberia à este juntar prova do real interesse d
a autora
em contratar o
seguro
, sem vícios, em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação.

Assim, entende-se que a documentação juntada pela
r
equerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas da ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira,
motivos
em que
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
r
ecorrente/
r
éu, assim como
declaração a nulidade d
o contrato objeto dos autos.

De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo.

O
ra, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade, ademais, o STJ decidiu que a condenação em dobro independe de má-fé (EAREsp 676.608)
motivo que mantenho a condenação de restituição na forma dobrada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
para

anular apenas a condenação por danos morais
, por se tratar de julgamento
extra petita
,
mantendo-se
as condenações de declaração de nulidade do contrato e
restituição em dobro dos valores descontados.

Diante do provimento
parcial
do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)